Tribunal: TJMT
Processo: 1019230-28.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019230-28.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCOS VON GLEHN HERKENHOFF - CPF: 004.904.041-38 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (AGRAVADO), CARLA FRANCENER CARGNELUTTI - CPF: 695.325.321-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - ERRO FORMAL EM CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO OU EMENDA DA CDA ATÉ A PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE EMBARGOS - ART. 2o, §8o, DA LEF E SÚMULA 392 DO STJ - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o enunciado da Súmula 392/STJ, quando se tratar de correção de erro material ou formal, a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Banco Santander (Brasil) S.A., contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Juína, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1001951-85.2022.8.11.0025
.

O Recorrente, nas razões recursais, alega que apresentou exceção de
pré
-executividade na ação de base, demonstrando que a Certidão de Dívida Ativa que ampara a execução fiscal, além de não mencionar o número do processo administrativo que originou a dívida, contém fundamentação legal que não guarda nenhuma relação com a suposta infração cometida, circunstância que a torna nula, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

Enfatiza que os vícios existentes na Certidão de Dívida Ativa em apreço são insanáveis, porque decorrentes da própria inscrição; logo,
a seu entender,
não há que se falar em emenda ou substituição da mesma, para sanar as irregularidades.

Postula, então,
pelo provimento do recurso interposto para
a
colher integralmente a exceção de
pré
-executividade e, como consequência, extinguir a execução fiscal.

No id.
1
81811691
consta a decisão que
in
d
eferiu o pedido de antecipação de tutela recursal, e recebeu o Agravo
se
m
efeito ativo.

Não houve contraminuta, embora a parte Agravada tenha sido devidamente intimada, conforme atesta a certidão de id. 190535669.

Desnecessária a intervenção ministerial no feito.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES
.

MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
explicitado no relatório,
cuida-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Banco Santander (Brasil) S.A., contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Juína, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1001951-85.2022.8.11.0025.

Na decisão proferida
, o juízo
a quo
assim consignou:

(...)

Cuida-se de exceção de
pré
-executividade manejada pelo Banco Santander S/A, por meio da qual pretende seja reconhecida a irregularidade formal da CDA que aparelha a ação executiva em análise, uma vez que, segundo a excipiente, não foram observados os requisitos enumerados no art. 2o e parágrafos da LEF, especialmente a exigência do § 5o, VI, isto é, que a CDA esteja acompanhada “do número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida”, além de ter indicado como “fundamento legal” da dívida a Lei Complementar 1.905/2019 (Código Tributário Municipal), o que não atenderia ao comando normativo e, de acordo com o excipiente, não seria questão passível de alteração/emenda, já que segundo a Súmula 392/STJ, o que seria passível de correção seriam erros na inscrição da dívida ou na lavratura da CDA e não erros do próprio lançamento fiscal, como seria o caso.

Aduz, ainda, que na CDA há registro de que a origem do débito é multa administrativa aplicada pelo Procon, ao passo que na CDA a natureza da dívida estaria indicada como tributária, violando o artigo 202, III, do CTN e o artigo 2o, § 5o, III, da Lei n.o 6.830/80.

Em manifestação à exceção, a municipalidade reconheceu os erros, mas afirmou serem
eles sanáveis
, requerendo prazo para correção, invocando a regra do art. 2o, § 8o da LEF.

Diretamente ao ponto, verifica-se que, conforme admitiu a excipiente, há sim na CDA (id. 90889114) a indicação da origem da dívida (DA - SET / PROCON), a data do lançamento (19/07/21), o número do procedimento administrativo (15633/2021) e o valor do crédito inscrito, logo, não existe defeito no ‘lançamento’, como quer o excipiente, ainda que haja lacunas enormes na CDA que, via de regra, quando dizem respeito a débitos oriundos do PROCON são lacônicas, confusas, bagunçadas e merecem uma revisão administrativa completa, para que tais documentos sejam melhor formulados e constituídos, ainda que não exista a nulidade insanável aventada pelo devedor.

Assim sendo, determino seja a municipalidade intimada a juntar aos autos ou a facultar ao executado/excipiente acesso à toda documentação do procedimento administrativo, possibilitando o exercício do contraditório pleno, em sede judicial, acerca do crédito em excussão.

Prazo de 15 dias e depois, com ou sem manifestação, certifique-se e volvam conclusos para nova decisão.

(...)

Conforme exposto, o cerne da controvérsia consiste em
determinar
a possibilidade de
continuidade da Execução Fiscal quando a CDA contém
irregularidade
formal.

A questão é singela e
despicienda
maiores digressões.

Isso, pois, c
onforme anotado anteriormente, nada obstante constar no título executivo que ampara a execução fiscal: o nome do devedor, o montante original da dívida; a data e o número da inscrição, no registro de dívida ativa; o valor da atualização do débito e dos juros de mora; e o valor da multa moratória; constata-se que, de fato, dela consta equívoco quanto à discriminação do fundamento legal da dívida, requisito de validade exigido pelo artigo 2o, § 5o, III, da Lei n. 6.830, de 22 de setembro de 1980.

O §

8o, do art. 2o, da Lei n. 6.830/80 prevê que até o advento da decisão de primeira instância, a CDA poderá ser emendada ou substituída, assegurado ao Executado a devolução do prazo para Embargos.

Na mesma linha, o enunciado da Súmula n. 392 do Superior Tribunal de Justiça:

A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.

No caso,
o equívoco na indicação da fundamentação legal constitui erro material passível de correção, por não se tratar de irregularidade decorrente do lançamento e/ou da inscrição. A indicação da origem da dívida, seu valor, bem como a forma de calcular os juros e correção monetária, constam expressamente no documento.

Em outras palavras, a Fazenda Pública pode substituir ou emendar a Certidão de Dívida Ativa até a prolação da sentença, ante o teor do artigo 2o, § 8o, da Lei 6.830/80, não sendo possível o indeferimento liminar da inicial do processo executivo, por nulidade da CDA, antes de se possibilitar à exequente a supressão do defeito detectado no título executivo (Precedentes do STJ:
AgRg
nos
EDcl
no Ag 911.736/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ de 31.03.2008; e REsp 837.250/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ de 14.03.2007).

Sendo assim, os argumentos lançados na peça recursal não comportam acolhimento.

Nesta linha de intelecção, entendimento deste Sodalício:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – DECURSO DE MAIS DE 5 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO E O DESPACHO ORDENADOR DA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFIGURADA – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO OU EMENDA DA CDA ATÉ A PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE EMBARGOS - ART. 2o, §8o, DA LEF E SÚMULA 392 DO STJ - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Decorridos mais de cinco anos entre a constituição definitiva dos créditos executados e o ajuizamento da ação, impõe-se o reconhecimento da prescrição tributária.

De acordo com o enunciado da Súmula 392/STJ, quando se tratar de correção de erro material ou formal, a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

Agravo desprovido.

(N.U 0007909-68.2015.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/09/2023,
Publicado
no DJE 28/09/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA TACIN E FUNJUS – MATÉRIA NÃO DEBATIDA NOS AUTOS – INOVAÇÃO RECURSAL – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR MEIO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA – VIABILIDADE – VERIFICAÇÃO DIÁRIA DO ENDEREÇO ELETRÔNICO PELO CONTRIBUINTE – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (
cda
) – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DO ART. 202, DO CTN E ART. 2°,§ 5°, DA LEI N° 6.830/1980 – NULIDADE NÃO CONFIGURADA – SUBSTITUIÇÃO DA CDA – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 392 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. A inovação recursal é o fenômeno caracterizado pela presença, no recurso, de argumentos jurídicos não discutidos na instância originária, malferindo o princípio da ampla defesa, que na instância revisora deve prevalecer sobre o princípio
iura

novit

curia
, implicando o não conhecimento da argumentação inovadora.

2. Com relação a forma de notificação do Aviso de Cobrança Fazendário, o artigo 39-B, da Lei n. 7.098/98, acrescido pela Lei no 8.715, de 26 de setembro de 2007, passou a autorizar que ela seja realizada por meio eletrônico, DEVENDO O CONTRIBUINTE VERIFICAR DIARIAMENTE SEU ENDEREÇO ELETRÔNICO, COM VISTAS AO RECEBIMENTO DE INTIMAÇÕES FISCAIS.

3. NOS CASOS EM QUE A CDA ATENDE AOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 202 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E NO ARTIGO 2o, §5o, DA LEI No 6.830/1980, NÃO HÁ QUE FALAR EM NULIDADE E NEM EM AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ, EXIGIBILIDADE E CERTEZA DO TÍTULO.

4. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

5. Nos termos da Súmula 392 DO STJ, a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.

6. EM RAZÃO DO TRABALHO ADICIONAL EMPREGADO PELO ADVOGADO, DA NATUREZA E DA IMPORTÂNCIA DA CAUSA, MAJORAM-SE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NOS MOLDES DO ART. 85, §11, DO CPC.

(N.U 1004477-25.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/04/2023,
Publicado
no DJE 24/04/2023)

Diante de tais considerações, em detida análise dos argumentos recursais, à luz da documentação carreada a este recurso, constata-se que inexistem fundamentos que permitam a

alteração

d
o entendimento do Juízo do primeiro grau.

Forte nestas razões
,

NEGO

PROVIMENTO
a
o
R
ecurso de
A
gravo de
I
nstrumento interposto
p
elo Banco Santander S.A., a fim de manter incólume a decisão proferida pelo Juízo primevo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024